Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-84.2025.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001998-84.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[H. R. M. - CPF: 071.255.541-21 (EMBARGANTE), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), CARINA RAMOS PONTES - CPF: 005.210.612-88 (EMBARGADO), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (EMBARGADO), THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - CPF: 292.889.418-78 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), CARINA RAMOS PONTES - CPF: 005.210.612-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
H. R. M., representado por CARINA RAMOS PONTES.

EMBARGADO(S):
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. CANABIDIOL, ARIPIPRAZOL E RISPERIDONA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
deu

parcial provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, para excluir da condenação a obrigação de fornecimento dos medicamentos de uso domiciliar prescritos ao autor, menor
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD), mantendo-se os demais capítulos da sentença.

II. Questão em discussão

A
controvérsia consiste em verificar
se o acórdão

incorre em omissão, contradição ou erro de premissa ao reconhecer a inexigibilidade de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamentos de uso domiciliar,
notadamente canabidiol,
aripiprazol
e risperidona.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao consignar que a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar encontra amparo no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e no art. 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

A decisão explica que a existência de prescrição médica, a gravidade do quadro clínico e a alegada inexistência de substituto terapêutico não afastam, por si sós, a limitação legal de cobertura prevista para medicamentos de uso domiciliar fora das exceções legais.

Não há omissão quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento, tampouco quanto à alegada abusividade da negativa, pois o acórdão examinou expressamente a matéria sob a perspectiva da legislação de regência, da natureza complementar da saúde suplementar e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de contradição fundada em eventual existência de precedentes em sentido diverso não configura vício interno do julgado, revelando apenas inconformismo com a solução adotada.

Inexiste erro de premissa, porquanto a conclusão do acórdão quanto à ausência de situação de urgência ou emergência decorreu de valoração jurídica dos elementos constantes dos autos, não se tratando de erro material ou vício sanável por embargos de declaração.

A insurgência veiculada traduz mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão, contradição ou erro de premissa em acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a inexigibilidade de cobertura de medicamentos de uso domiciliar por plano de saúde, com base em vedação legal expressa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que opostos com o propósito de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados
:
art. 1.022 do CPC; art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98; art. 35-C da Lei nº 9.656/98; art. 1.026, § 2º, do CPC; art. 196 da CF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema
988
; TJ-MT,
STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 29.11.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.310.638/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 11.09.2023
.

R E L A T Ó R I O

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
H. R. M., representado por sua genitora
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu
parcial
provimento ao recurso de apelação, para
o
fim
de reformar a sentença exclusivamente para excluir a obrigação de fornecimento dos medicamentos de uso domiciliar (canabidiol,
aripiprazol
e risperidona).

A parte embargante assevera
que o
acórdão
incorre em omissão, contradição e erro de premissa, ao deixar de apreciar adequadamente aspectos relevantes do caso concreto. Alega, inicialmente, omissão quanto à imprescindibilidade clínica das medicações prescritas, ao argumento de que o laudo médico constante dos autos demonstraria a necessidade contínua do uso de canabidiol,
aripiprazol
e risperidona, bem como o risco de agravamento do quadro clínico e comportamental em caso de interrupção do tratamento.

Afirma, ainda, que o julgado teria sido omisso quanto à abusividade da exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, sustentando que a natureza domiciliar não afasta o dever de cobertura quando se trata de tratamento essencial à saúde do paciente.

Aduz, também, a existência de contradição, sob o fundamento de que o entendimento adotado diverge da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais
,
especialmente em relação à cobertura de medicamento à base de canabidiol, quando presente prescrição médica, autorização da ANVISA e inexistência de substituto terapêutico eficaz.

Aponta, ainda, erro de premissa, ao sustentar que o acórdão teria afastado indevidamente a existência de situação de urgência ou risco relevante à saúde do menor, apesar de, segundo afirma, haver elementos probatórios aptos a demonstrar a gravidade do quadro clínico e a necessidade de continuidade do tratamento.

Por fim, sustenta a
inexistência de tratamento substitutivo eficaz
e requer o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes
, para que seja reconhecida a obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos prescritos.

Posteriormente, o embargante apresentou
manifestação complementar
, noticiando a juntada de documentos supervenientes, consistentes em comunicações encaminhadas pela genitora do autor à operadora do plano de saúde, com o objetivo de reforçar a alegada gravidade do quadro clínico e a ur
gência no atendimento assistencial.

O
embargado
deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
H. R. M., representado por CARINA RAMOS PONTES.

EMBARGADO(S):
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO
MEDICO
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

H. R. M., representado por sua genitora
contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
de
u
parcial
provimento
ao recurso
de apelação
,
para o fim de reformar a sentença exclusivamente
para excluir
a obrigação
de fornecimento dos medicamentos de uso domiciliar (canabidiol,
aripiprazol
e risp
eridona)
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]
APELANTE: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
H. R. M., representado por CARINA RAMOS PONTES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por H. R. M., representado por sua genitora.

Na origem, o autor — menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA I), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD) — alegou ser beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial contratado junto à operadora ré, requerendo o custeio de tratamento multidisciplinar e fornecimento contínuo dos medicamentos canabidiol,
aripiprazol
e risperidona, todos prescritos por profissional habilitado.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar à operadora apelante o custeio dos medicamentos prescritos e indenização pelos danos materiais comprovados, no valor de R$ 1.410,10, referentes à aquisição de fármacos. A decisão também reconheceu o dever de cobertura das terapias multiprofissionais (fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional), com base em Resoluções Normativas da ANS e legislação protetiva da pessoa com deficiência e com transtorno do espectro autista.

Pois bem. Passo a análise das teses suscitadas no apelo recursal.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da condenação imposta à operadora de plano de saúde Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico, ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, notadamente canabidiol,
aripiprazol
e risperidona, todos prescritos ao autor, menor diagnosticado com TEA I, TDAH e TOD, além do ressarcimento de valores despendidos com sua aquisição.

A operadora fundamenta a negativa na exclusão contratual e legal expressa, invocando o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, que excepciona da cobertura obrigatória os medicamentos para uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlatos, a medicação assistida em regime de
home
care
e aqueles expressamente incluídos no rol da ANS para essa finalidade

Convém destacar que o dispositivo mencionado estabelece, de forma clara, a exclusão da cobertura obrigatória quanto ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses previstas na alínea “c” do inciso I e na alínea “g” do inciso II do art. 12. Referidas exceções limitam-se aos tratamentos antineoplásicos de uso oral realizados em ambiente domiciliar, ou seja, medicamentos destinados ao tratamento de câncer, situação que não se verifica no caso concreto.

No mesmo sentido, o art. 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que disciplina o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, autoriza expressamente a exclusão do
"fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13".

Mais uma vez,
observa-se que essas exceções dizem respeito exclusivamente aos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e aos fármacos utilizados em regime de internação domiciliar como substituição à internação hospitalar, circunstâncias que não se amoldam à realidade dos autos.

Com efeito, tal dispositivo tem sido interpretado de forma restritiva pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência — inclusive sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos e embargos de declaração — legitima a recusa das operadoras quanto a fármacos de uso domiciliar, quando fora das hipóteses excepcionais de cobertura obrigatória.

Isso porque, em se tratando de uso domiciliar, ainda que haja preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, segundo entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE.
SAXENDA/LIRAGLUTIDA. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos
arts
. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)"(
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022). 2. Hipótese dos autos em que
o medicamento prescrito não se encaixa nas exceções previstas em lei e pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.310.638/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023). (grifos nossos)

No REsp nº 2.193.073/SP, julgado em 25/8/2025, sob relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, a Terceira Turma do STJ assentou expressamente que é lícita a recusa de fornecimento do canabidiol de uso domiciliar, mesmo diante de prescrição médica para paciente com TEA, quando ausente previsão no rol da ANS e fora das exceções legais.

Igualmente, o REsp nº 2.189.099/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, em 16/12/2025, reiterou que a autorização excepcional da Anvisa para importação não impõe, por si, a obrigatoriedade de cobertura contratual, servindo apenas como
distinguishing

ao Tema 990 do STJ, que trata de medicamentos sem registro sanitário.

Assim, a despeito da relevância do quadro clínico do autor e da especial atenção devida a crianças com deficiência, a interpretação do art. 10, VI, da Lei 9.656/98 deve observar os limites legais e contratuais da saúde suplementar, cuja natureza jurídica é complementar, não podendo ser confundida com a responsabilidade primária e indeclinável do Estado (art. 196, CF).

Além disso, os contratos de plano de saúde possuem caráter sinalagmático e atuarial, sendo fixados com base no equilíbrio entre risco e contraprestação. Impor cobertura ampla, sem amparo legal ou contratual, compromete a lógica do sistema e prejudica o coletivo de beneficiários.

É certo que o art. 35-C da Lei 9.656/98 impõe a cobertura de atendimentos de urgência e emergência, mas não há nos autos elementos que demonstrem situação de risco iminente de vida que desloque a incidência das regras ordinárias.

Também não se aplica ao caso a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, pois, conforme delineado no Tema 1.082/STJ, tal mitigação exige prova inequívoca da eficácia do tratamento, inexistência de substituto terapêutico e recomendação médica fundamentada — requisitos que, mesmo que presentes, não afastam a limitação legal prevista no art. 10, VI, quando se trata de uso domiciliar fora das exceções legais.

Ademais, há
distinção
relevante entre a recusa baseada na ausência de registro sanitário (Tema 990/STJ)
e aquela fundada em uso domiciliar fora das hipóteses de cobertura obrigatória, que é a situação dos autos.

Dessa forma, ainda que o ordenamento imponha interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), não se pode interpretar cláusulas em sentido contrário à lei — o que ocorreria se fosse imposta a cobertura obrigatória de medicamentos expressamente excluídos pela legislação de regência da saúde suplementar.

Registre-se, por fim, que, para além da técnica normativa e da jurisprudência consolidada, o debate sobre a obrigatoriedade de custeio de medicamentos à base de canabidiol, especialmente aqueles sem registro sanitário ou fora do rol da ANS, exige uma leitura que considere também fundamentos constitucionais. Dentre eles, destaca-se o
princípio da precaução
, reconhecido como elemento estruturante do direito à saúde, o qual oferece base normativa relevante para orientar a interpretação das normas no âmbito da saúde suplementar, sobretudo em contextos de incerteza terapêutica.

Portanto, assiste razão à recorrente quanto à inexigibilidade de cobertura dos medicamentos prescritos para uso domiciliar, em especial o canabidiol, de modo que a sentença merece reforma
nesse ponto
.

Da ausência de impugnação específica quanto aos demais pontos da sentença.

Cumpre delimitar, de plano, que a apelação não impugna os capítulos da sentença que reconheceram o dever de cobertura das terapias multiprofissionais, tampouco a condenação por danos materiais, no valor de R$ 1.410,10 (mil quatrocentos e dez reais e dez centavos).

Dessa forma, opera-se a preclusão recursal em relação a tais matérias, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, ficando o efeito devolutivo do recurso delimitado à controvérsia atinente à obrigação de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, com especial destaque ao canabidiol.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença exclusivamente quanto à obrigação de fornecimento dos medicamentos de uso domiciliar (canabidiol,
aripiprazol
e risperidona), excluindo-se referida condenação.

Mantêm-se, contudo, por ausência de impugnação específica, os demais capítulos da sentença, inclusive quanto ao dever de cobertura das terapias multiprofissionais e ao ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 1.410,10 (mil quatrocentos e dez reais e dez centavos).

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor da parte recorrida, autora da demanda, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução da verba honorária permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, §3º, do referido diploma legal.

É como voto.”

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com
fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento

adotado pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão, contradição e erro de premissa, ao deixar de apreciar adequadamente aspectos relevantes do caso concreto. Alega, inicialmente, omissão quanto à imprescindibilidade clínica das medicações prescritas, afirmando que o laudo médico comprova a necessidade contínua do uso de canabidiol,
aripiprazol
e risperidona, bem como o risco de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção do tratamento. Sustenta, ainda, omissão quanto à abusividade da exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, defendendo que a natureza domiciliar não afasta o dever de cobertura quando se trata de tratamento essencial, sobretudo diante da finalidade do contrato de plano de saúde.

Aponta também a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão teria adotado entendimento divergente da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo afirma, admite a cobertura de medicamento à base de canabidiol em situações excepcionais, especialmente quando há prescrição médica, autorização da ANVISA e inexistência de substituto terapêutico eficaz. Ademais, alega erro de premissa quanto à ausência de situação de urgência, sustentando que o quadro clínico do menor evidencia risco relevante à sua saúde, devidamente comprovado nos autos.

Acrescenta que o acórdão não teria observado os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente, bem como o direito fundamental à saúde, especialmente por se tratar de paciente com transtornos do neurodesenvolvimento. Por fim, sustenta a inexistência de tratamento substitutivo eficaz e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos prescritos.

O Embargado deixou decorrer o prazo para apresentar as contrarrazõ
es.

No tocante à alegada omissão quanto à imprescindibilidade clínica das medicações, observa-se que o acórdão
consignou que,

mesmo havendo
prescrição médica e gravidade do quadro clínico, tal circunstância não tem o condão de afastar a vedação legal expressa contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, que exclui a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos de uso domiciliar fora das exceções legais.

Também não procede a alegação de omissão quanto à abusividade da exclusão contratual. O acórdão foi claro ao afirmar que a negativa de cobertura não decorre apenas de cláusula contratual, mas de
expressa previsão legal e regulamentar
, razão pela qual não se pode, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, impor interpretação que contrarie a lei. Nesse sentido, consignou que a interpretação mais favorável ao consumidor não autoriza a ampliação de cobertura em desconformidade com o ordenamento jurídico, afastando, de forma
suficiente, a tese de abusividade.

Quanto à alegada contradição em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a e
ventual existência de julgados em sentido diverso
não configura c
ontradição do acórdão, mas mero inconformismo com a
Decisão.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão,
contradição
ou obscuridade
como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026